Tribunal: TJES
Processo: 0000548-57.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-57.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOYCE BARBOSA INACIO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000548-57.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOYCE BARBOSA INACIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - ARTIGO 30
2
, “
CAPUT”,
DA LEI Nº 9.503/97 -
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA -
REDUÇÃO

DA
PENA PECUNIÁRIA
- IMPOSSIBILIDADE -
Valor adequado
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Mostra-se inadmissível a compensação de culpa entre autor e vítima, pois toda ação que tenha contribuído para a ocorrência do resultado penalmente relevante deve ser tida como causa. Logo, a única tese defensiva juridicamente viável é aquela que esgrime a culpa exclusiva da vítima, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos.
2

- Prestação pecuniária razoável e proporcional ao delito perpetrado, devendo ser mantida.
3

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000548-57.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOYCE BARBOSA INACIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOYCE BARBOSA INACIO FERREIRA,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 302, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, a saber: uma pena pecuniária inominada de doação de 24 cestas básicas no valor unitário cada de R$ 150, 00 a serem doadas uma a cada mês a uma entidade assistencial indicada pela VEPEMA, e, uma pena pecuniária de indenização mínima aos familiares da vítima no valor de 8 mil reais a ser paga em 24 meses, em parcelas mensais.

Em suas razões de recurso, a apelante requer a reforma da r. sentença, pugnando pela sua absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena pecuniária de indenização mínima aos familiares da vítima no valor de R$8.000, 00.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Narra em síntese a denúncia que no dia 03 de dezembro de 2016, a denunciada, conduzindo o veículo Ford Fiesta, sem o dever objetivo de cuidado, consubstanciado por sua conduta imprudente, atropelou o ciclista Arthemiro Rodrigues, que veio a óbito em razão dos graves ferimentos causados pela colisão.

Pois bem.

Argumenta a defesa culpa exclusiva da vítima, vez que atravessou a rua de forma displicente.

Verifico existir prova quanto a materialidade delitiva, face o Boletim Unificado, Relatório Policial, Laudo Pericial e Laudo Cadavérico.

No que se refere a conduta da motorista, a partir da perícia realizada no local dos fatos, extraiu-se das marcas de frenagem do veículo na via, a conclusão que o automóvel conduzido pela recorrente trafegava em velocidade superior a 81,8km/h, ou seja, velocidade superior a permitida pela via (60 Km/h).

Desta forma, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, vez que há indícios suficientes para autorizar a conclusão de que a conduta da apelante foi imprudente ao transitar em via com velocidade superior a permitida.

Assim, como se vê, a apelante foi quem deu causa ao resultado, não se podendo afastar a sua responsabilidade penal.

Ademais, sobre a hipótese de culpa da vítima, importante salientar que só se afasta a responsabilização do agente quando a vítima adota comportamento que, de maneira isolada e exclusiva, dá causa ao acidente, não havendo compensação entre os comportamentos culposos da vítima e do agente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. RECONHECIDA. QUALIFICADORA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpa exclusiva da vítima se configura quando ela atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal. 2. Comprovada a responsabilidade da condutora pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, é inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima.
3. (...).
7. A penalidade de

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2º, da Lei nº 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para
,
mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 302, § 3º, c/c o § 1º, inciso III, e do artigo 305, todos da Lei n.º 9.503/1997, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 06 (seis)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida no artigo 302, § 3º, da Lei 9.503/97, pelo prazo de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

(
TJDFT.
Acórdão 1732258
, 07059235320218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023)”.

A culpa exclusiva da vítima, assim, não restou provada no feito, tendo em vista inexistirem elementos de convicção no sentido de que o acidente tenha se dado em virtude de atos atribuíveis única e exclusivamente àquela.

Deste modo, restou devidamente provado que a ora apelante infringiu a norma prevista no art. 302, da Lei nº 9.503/97, tornando-se inescusável a sua responsabilidade criminal, e, consequentemente, a sua pretendida absolvição.

Ainda pugnou a recorrente pela redução da pena pecuniária de indenização mínima aos familiares da vítima, estipulada no valor de R$8.000, 00.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o critério da prestação pecuniária não é o mesmo adotado para a multa prevista no tipo penal. Com efeito, a pena substitutiva deve observar a situação econômica do réu, a extensão dos danos decorrentes do ilícito, bem como a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e reprovação do crime (AgRg no AREsp n. 1.972.582/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.).

Na hipótese, verifica-se que o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser pago em vinte quatro parcelas mensais, não chegará a comprometer 30% (trinta por cento) da renda da apelante (contracheque juntado no Id. nº 4131434).

Observa-se ainda, que a quantia encontra-se adequada e proporcional à prevenção e repressão do injusto.

No mesmo sentido, se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, “
não se verifica dissonância entre a pena aplicada e o prejuízo causado, motivo pelo qual o presente recurso deve ser improvido a fim de seja mantida a pena pecuniária estabelecida pelo Juízo a quo
”.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado ao quadro fático apresentado, não havendo que se falar em exclusão.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)